Tribunal: CARF
Processo: 13049.720020/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13049.720020/2011-57
ACÓRDÃO
2202-011.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO EDUARDO PIZARRO DA SILVEIRA MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720020/2011-57
2
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por celeridade processual, transcrevo o relatório redigido pelo órgão julgador de
origem:

Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de
renda pessoa física, no valor de R$ 15.481,93, que revisou o ano-calendário de
2008, fl. 6. O Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, em seu(s) art(s). 80, 81, trata da legislação desta matéria. O contribuinte
impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas razões.

Referido acórdão foi assim ementado>

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720020/2011-57
3
Ano-calendário: 2008
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Contribuinte apresentou documentação, comprovando item integrante da
apuração anual do imposto de renda, que altera o lançamento efetuado.

Nas respectivas razões recursais, o recorrente narra que não se conforma com a
intimação recebida no âmbito do Processo no 13049-720.020/2011-57, relativa ao lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 15.481,93. A
referida autuação decorre da contestação, pela Receita Federal, de despesas médicas, despesas
com instrução e despesas com convênio de saúde que foram declaradas pelo recorrente.
Em sua impugnação, o recorrente sustenta que as despesas com convênio de saúde
e instrução já foram devidamente comprovadas e não aceita que não sejam consideradas, pois
seus respectivos recibos foram enviados anteriormente. Além disso, afirma estar encaminhando
novamente os comprovantes referentes às despesas médicas daquele ano-calendário, relativas a
atendimento psicoterapêutico individual e familiar, consultas e avaliações psicológicas, avaliação
de desempenho escolar e sessões de fisioterapia, as quais beneficiaram tanto ele próprio quanto
sua família. Ressalta que esses documentos já haviam sido remetidos anteriormente e requer que
sejam reavaliados.
O recorrente enfatiza que apresentou os recibos assinados pela profissional de
psicologia responsável pelos atendimentos, detalhando os valores pagos mês a mês. Argumenta
que não há limite legal para dedução de despesas médicas e que a alegação de que os valores
seriam elevados não cabe a ele julgar, visto que correspondem ao que foi efetivamente cobrado
pela profissional pelos serviços prestados. Sustenta, ainda, que, caso a psicóloga não tenha
declarado os valores recebidos em sua própria declaração de imposto de renda, essa
irregularidade não pode ser imputada ao recorrente, mas sim à referida profissional.
No que se refere ao argumento fiscal de que o recorrente e a psicóloga seriam
colegas de trabalho, ele refuta essa alegação, afirmando que não trabalham juntos, não atuam no
mesmo local ou nos mesmos horários, apenas prestam serviços para o mesmo convênio. Destaca
que se trata de paciente particular da psicóloga em seu consultório, afastando qualquer indício de
irregularidade na relação profissional.
Diante do exposto, o recorrente requer o acolhimento da impugnação, com o
consequente cancelamento do débito fiscal lançado pela Receita Federal.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720020/2011-57
4
VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Originariamente, a autoridade tributária glosou as seguintes deduções pleiteadas:

Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 2.918,75, indevidamente deduzido a título de despesas com
instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosa total das despesas com instrução por falta de comprovação.

Despesas médicas
No
CNPJ/CPF
Nome/Razão Social
Código Valor (R$)
Campo
1

Campo 2
01
87.497.368/0001-95
UNIMED SANTA MARIA SOC COOP DE 026

3.600,00
0,00
0,00
02
985.239.617-04 ANDREA MARIA SALVADOR CHALITHA 010
5.020,00

0,00
0,00
03
985.239.617-04 ANDREA MARIA SALVADOR CHALITHA 010
5.000,00

0,00
0,00
04
994.981.540-15 DAIANA DA SILVA MORAES
010
10.230,00
0,00

0,00

Despesas Médicas Aceitas: Fertilitat Centro de Medicina Reprodutiva SC Ltda., R$
1.000,00, e Erleia Pithan da Silva Stefanello, R$ 5.000,00.
Glosas das seguintes despesas médicas: Unimed Santa Maria, R$ 3.600,00 (não
restou comprovado que o valor pago refere-se somente ao plano de saúde do
contribuinte); Andreia Maria Salvador Chalitha, R$ 10.020,00; e Daiana S. Moraes,
R$ 10.230,00, tendo em vista que não foi atendida a solicitação efetuada no
Termo de Intimação Fiscal no 112/2011.
As declarações das profissionais informando que os pagamentos foram efetuados
em moeda corrente não servem para comprovar a efetividade da realização das
despesas. Deve-se ressaltar que recibos/declarações, por si só, não autorizam a
dedução de despesas, devendo o contribuinte, quando solicitado, comprovar de
forma objetiva a efetiva prestação do serviço e o pagamento realizado.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720020/2011-57
5
Inicialmente, foi glosado o valor total de R$ 2.918,75 a título de despesas com
instrução, sob o argumento de falta de comprovação ou ausência de previsão legal para a
dedução. No âmbito das despesas médicas, foram glosados os seguintes valores: R$ 3.600,00
pagos à Unimed Santa Maria; R$ 10.020,00 pagos a Andrea Maria Salvador Chalitha; e R$
10.230,00 pagos a Daiana da Silva Moraes.
No julgamento da impugnação, foram aceitas parcialmente as deduções pleiteadas
pelo contribuinte. No que tange às despesas com instrução, reconheceu-se como comprovado o
montante de R$ 2.535,95, relativo ao pagamento efetuado ao Colégio Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, referente ao filho do recorrente, seu dependente. No entanto, manteve-se a glosa do
saldo restante de R$ 382,80, pois se referia à participação em congressos, despesa para a qual não
há previsão legal de dedução.
Quanto às despesas médicas, foi reconhecida a dedutibilidade do valor de R$
3.600,00 pago à Unimed Santa Maria. Entretanto, foram mantidas as glosas referentes aos valores
de R$ 10.020,00, relativos a serviços de psicologia, e R$ 10.250,00, referentes a serviços de
fisioterapia, por ausência de comprovação do pagamento. A decisão ressaltou que o contribuinte
já havia sido intimado a apresentar tais comprovantes e que, diante dos valores elevados
envolvidos, justificava-se a exigência de documentação adicional. Além disso, observou-se que a
profissional de psicologia mencionada seria colega do contribuinte no 6o Batalhão de Engenharia
de Combate, fato que, aliado à ausência de declaração de rendimentos dessas profissionais,
reforçou a manutenção da glosa.
Dessa forma, o julgamento de origem resultou na aceitação parcial das deduções
pleiteadas, com a restauração do montante de R$ 2.535,95 referente a instrução e R$ 3.600,00
referentes a despesas médicas, enquanto permaneceram glosados os valores restantes, por
insuficiência de comprovação. Consequentemente, houve o cancelamento parcial do imposto
lançado, no montante de R$ 1.637,38.
Eis a síntese:

Item
Valor Glosado
Inicialmente (R$)
Valor
Aceito (R$)
Valor Mantido como
Glosado (R$)
Justificativa da Glosa
Mantida
Despesas com Instrução 2.918,75 2.535,95 382,80 Participação em congressos não é dedutível.
Despesas Médicas - Unimed 3.600,00 3.600,00 0,00 Comprovação aceita.
Despesas Médicas - Psicóloga 10.020,00 0,00 10.020,00 Ausência de comprovação do pagamento.
Despesas Médicas -
Fisioterapeuta
10.250,00 0,00 10.250,00 Ausência de comprovação do
pagamento.
Total do Imposto
Cancelado
- - 1.637,38 (parcialmente
cancelado)
Cancelamento parcial do imposto devido à
aceitação parcial das deduções.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720020/2011-57
6
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720020/2011-57
7

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720020/2011-57
8
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Desse modo, tenho por desinfluentes no desate deste recurso voluntário os
documentos juntados apenas com a interposição da impugnação. De todo o modo, ainda que
conhecidos, eles não modificariam as conclusões deste julgamento.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo e
as razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s).
80, 81, do RIR, de 1999.
O contribuinte comprovou R$ 2.535,95, despesa de instrução, Colégio Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, fl. 94, do filho, dependente na declaração. Glosa
por falta de comprovação.
O contribuinte também comprovou despesas médicas R$ 3.600,00, Unimed, fl. 91.
O contribuinte não apresentou comprovação do pagamento dos valores de R$
10.020,00, psicóloga, R$ 10.250,00, fisioterapeuta.
Na intimação inicial já fora instado a apresentar comprovação do pagamento. Na
apreciação da documentação, na convicção quanto à apreciação da prova,
entendemos que o pedido de que o contribuinte comprove o pagamento
encontra-se justificado.
Trata-se de valores elevados. Observe-se também que não há outra
documentação que comprove os serviços prestados, a psicóloga é colega do
contribuinte, médico, no 6o Batalhão de Engenharia de Combate, e nenhuma das
profissionais declarou percepção de rendimentos de pessoa física.
Não há previsão legal para dedução de R$ 382,80 como despesas de instrução de
participação em Congressos. Retirando-se os valores considerados dedutíveis,
acima neste voto, cancela-se parcialmente o imposto lançado no valor de R$
1.637,38.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.230 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13049.720020/2011-57
9
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 170
DF CARF MF
Original